Tribunal: TJSP
Processo: 0001703-82.2024.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – ALEGAÇÃO DA DEFESA QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO – REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE – SENTENCIADO QUE CUMPRE PENA POR CRIMES GRAVES E REGISTRA FALTA GRAVE EM SEU PRONTUÁRIO – VIGÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE EM MATÉRIA DE EXECUÇÃO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – ALEGAÇÃO DA DEFESA QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO – REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE – SENTENCIADO QUE CUMPRE PENA POR CRIMES GRAVES E REGISTRA FALTA GRAVE EM SEU PRONTUÁRIO – VIGÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE EM MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL – MANUTENÇÃO DO SENTENCIADO NO REGIME EM QUE SE ENCONTRA, ATÉ QUE DEMONSTRE MÉRITOS CONCRETOS E INDICATIVOS COM RAZOÁVEL CERTEZA DE QUE ESTÁ APTO A SE BENEFICIAR DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – NEGADO PROVIMENTO.